Tribunal: TJMT
Processo: 1037757-12.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037757-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1037757-12.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EQUIPAMENTOS REPARADOS/DESCARTADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1037757-12.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada procedente para condenar a apelante:

“ao pagamento de
R$ 5.383,80
(cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso.

Condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§ 2º, do Novo Código de Processo Civil.”

Alega que não ficou comprovado o nexo de causalidade, o que afastaria sua responsabilidade sobre o dano.

Argui não ter sido formulado o pedido administrativo para reparação ou troca dos equipamentos danificados.

Aduz também que o documento apresentado pela autora não consiste em laudo técnico já que, além de ser unilateral, não foi emitido por profissional habilitado para essa finalidade e tampouco indica quando o fato ocorreu.

Pede o provimento do Recurso para excluir o dever de indenizar.

Contrarrazões no Id n.

42171992.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1037757-12.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada procedente para condenar a requerida ao ressarcimento de R$ 5.383,80 e ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A apelada ingressou em juízo visando ser restituída pela apelante do valor que pagou ao segurado em razão de danos materiais nos diversos equipamentos elencados na inicial.

Em Ação Regressiva de Indenização, devem ser comprovados o dano, o nexo de causalidade e o ressarcimento ao segurado.

No entanto, os documentos de Id n. 42170094 - Pág. 28 até 42170094 - Pág. 37, nem sequer podem ser classificados como laudo técnico, visto que na grande maioria só contêm o preço das peças. Desse modo, não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois, além de elaborados de forma unilateral, não especificam a data em que teriam ocorrido os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, o que viabilizaria à apelante detectar em seus sistemas a existência de irregularidade no fornecimento ou mesmo saber se na ocasião algum agente da natureza poderia ter causado a avaria (raios, tempestade), tampouco trazem a qualificação técnica de quem o confeccionou.

Ademais, não houve pedido administrativo de ressarcimento, e os consertos ou trocas foram efetuados sem conhecimento da apelante, o que impediu o contraditório.

A Resolução Normativa n° 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, ao dispor sobre a responsabilidade da concessionária por danos elétricos causados ao consumidor, a exclui nas seguintes hipóteses:

"Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II -
o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora
;

III - comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

(...)"

A norma visa justamente resguardar o direito a eventual prova pericial, assegurando que a concessionária de serviço público não assuma o risco integral por todo e qualquer problema elétrico em aparelhos domésticos.

Logo, mostra-se deficiente a necessária prova do nexo causal, impossível de ser produzida neste momento uma vez que os equipamentos já foram reparados ou descartados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - ADMISSIBILIDADE - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA - DANOS MATERIAIS - VARIAÇÃO DE TENSÃO EM REDE ELÉTRICA - LAUDO UNILATERIAL - PROVA INSUFICIENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE.

1 - É possível a cumulação de pedidos em um mesmo processo, contra o mesmo réu, ainda que derivados de fatos diversos, desde que sejam compatíveis, adotem o mesmo procedimento e estejam sob a competência do mesmo juízo.

2 - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para condutas estatais comissivas quanto para as omissivas. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

3
-
A concessionária de serviço público poderá se eximir do dever de ressarcir danos elétricos, quando o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do equipamento, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo para verificação do dano - Resolução ANEEL n° 414/2010
.
”
(TJMG - RAC n. 1.0000.18.142310-4/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, julg. 09/08/2019, DJe 19/08/2019).

"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA MANEJADA POR SEGURADORA - CEMIG - DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ALEGADA VARIAÇÃO DE TENSÃO ENERGÉTICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - FORNECIMENTO DESTINADO A ATIVIDADE EMPRESARIAL - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ÔNUS DA PROVA REPOUSADO AO AUTOR -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
- IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Embora se afigure desnecessária a comprovação do dolo ou da culpa na falha da prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, na forma do artigo 37, 6º, da CF, permanece imperiosa a eficaz comprovação do nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano reclamado, para fins de reconhecimento judicial do direito indenizatório analisado.

- Destinada a energia elétrica fornecida à atividade empresarial desempenhada pelo segurado indenizado pela seguradora autora, a descaraterização da condição de destinatário final impede a incidência concreta ao "case" dos institutos protetivos estatuídos no CDC.

- Nos estritos termos do artigo 373, I, do CPC, repousa ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

-
A insuficiência dos dados técnicos lançados no relatório unilateralmente apresentado pela seguradora e a ausência de eficaz demonstração de que as avarias advieram de variação de tensão vinda da rede externa de fornecimento impedem a necessária chancela jurisdicional do alegado nexo causal entre a conduta da ré e o resultado naturalístico reclamado.

- Recurso não provido."
(TJMG – RAC n. 1.0024.14.193876-1/001, Rel. Des. Corrêa Junior, 6ª Câmara Cível, julg. em 21/11/2017, DJe 01/12/2017).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para afastar a responsabilidade civil da apelante e determinar a inversão do ônus da sucumbência. Porém, mantenho os 15% para a verba honorária, que, contudo, incidirão sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020